Tribunal: TJDFT
Processo: 0003010-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. OS RÉUS NÃO TIVERAM A POSSE E A LIVRE DISPONIBILIDADE DOS BENS. MANTÉM A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, § 2o, V, DO CÓDIGO PENAL, POIS A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS FOI POR TEMPO RELEVANTE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DE UM DOS RÉUS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Cabe o reconhecimento da tentativa, pois os acusados não a livre disponibilidade do objeto material, porquanto não finalizaram o assalto, ante a pronta intervenção policial que os obrigou a tentar fugir rapidamente do local. Inclusive, sequer saíram da residência, tendo dois sido interceptados no telhado e o terceiro foi detido pelas próprias vítimas.
2. Configura-se a causa de aumento do artigo 157, § 2o, V do Código Penal, ou seja, a restrição à liberdade da vítima, por tempo ainda que não prolongado, com o objetivo de ocultar o roubo ou assegurar o seu produto ou ainda garantir a impunidade. No presente caso, as vítimas foram levadas para o quarto da casa dos fundos e lá permaneceram com a liberdade cerceada até a chegada da polícia, tempo considerado mais do que necessário para assegurar a subtração dos bens, ainda que o crime não tenha sido consumado, ante a pronta intervenção dos policiais que surpreenderam os réus na residência, durante a execução do crime.
3. Deve ser reconhecida a menoridade relativa do réu que, ao tempo do crime, era menor de vinte e um anos de idade.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.